Tribunal: TJDFT
Processo: 0711993-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA.
1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e seus incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução.
2. Nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado o ônus da prova quanto à natureza salarial dos valores constritos em sua conta corrente por meio do sistema SISBAJUD.
3. Ausente comprovação que os valores bloqueados em conta corrente possuem natureza salarial, a manutenção da penhora é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido.